Tribunal: STF
Processo: AI 717860
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NÃO 
   ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA DAS 
   SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.